Tribunal: STF
Processo: ARE 1135156
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Justiça gratuita. Ausência de análise pelas instâncias de origem. Concessão presumida. Segundos embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos.



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, na ausência de análise pelas instâncias de origem do requerimento de assistência judiciária gratuita, presume-se que o autor atua sob o pálio do referido benefício.



    2. Segundos embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos no tocante ao pedido de concessão de justiça gratuita.